Tribunal: TCU
Processo: 037.063/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos atos praticados pelo Ministério das Minas e Energia - MME que acarretaram a postergação de obrigações previstas nos contratos decorrentes da desestatização da CEB - Distribuição S.A. e da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento de atos praticados pelo Ministério das Minas e Energia - MME que acarretaram a postergação de obrigações previstas nos contratos decorrentes da desestatização da CEB - Distribuição S.A. (CEB-D) e da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul (CEEE-D). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar que, sob o ponto de vista formal, os Despachos de 11 de agosto de 2020 e de 8 de outubro de 2020, publicados no DOU em 18/8/2020 e 16/10/2020, relativamente ao deslocamento temporal das obrigações dos Contratos de Concessão Aneel 66/1999, da CEB-Distribuição S.A. (CEB-D) e 81/1999, da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul (CEEE-D), exarados pelo Ministério de Minas e Energia, atenderam aos requisitos previstos no §5o do art. 11 da Lei 12.783/2013; 9.2. considerar que, sob o ponto de vista material, em que pese pudessem ter sido efetuados estudos mais aprofundados acerca do deslocamento temporal das obrigações da CEB-D e da CEEE-D, os deslocamentos concedidos favorecem ações imediatas dos futuros controladores ao lhes conceder prazos e condições para assumir as companhias, para efetuar os ajustes imediatos necessários e para promover o aperfeiçoamento gradual da qualidade dos serviços fornecidos; 9.3. recomendar ao Ministério de Minas e Energia, em atendimento aos princípios da eficiência, do interesse público e da razoabilidade, estipulados no art. 2o, caput, da Lei 9.784/1999, bem como aos critérios de atuação estabelecidos nos incisos VI e XIII do parágrafo único do referido artigo, que, na aplicação do §5o do art. 11 da Lei 12.783/2013, procure levar em consideração aspectos adicionais, uma vez que é possível: a - congelar e/ou alterar valores das metas, com a devida justificação, de modo a que as novas metas iniciais, em regra, não sejam nem menos rígidas que o último resultado operacional alcançado pela concessionária, nem demasiado rígidas, a fim de não exigirem esforços do novo controlador superiores aos previstos no plano de recuperação/restruturação da companhia; b - retroceder nos valores das metas apenas o estritamente necessário, considerando, para isso, os estudos técnicos que estabelecem o plano de recuperação/reestruturação da companhia - que consideram todas as ações e os investimentos necessários à retomada do aperfeiçoamento dos serviços prestados, bem como ao alcance da saúde financeira da companhia - os quais devem possuir os elementos necessários para se definir quais metas iniciais, intermediárias e finais são compatíveis com a assunção da companhia pelo novo controlador; e c - justificar o retrocesso no desempenho anteriormente já aferido somente em razão de fatos supervenientes e/ou em face de necessidades de alterações estruturais drásticas, haja vista que as metas são uma representação do aperfeiçoamento contínuo que se deve imprimir às concessionárias; 9.4. com o objetivo de subsidiar futuras ações daqueles entes, encaminhar cópia da instrução da unidade técnica (peça 65), do parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 72) e deste Acórdão ao Ministério das Minas e Energia e à Agência Nacional de Energia Elétrica, com a informação de que o inteiro teor do Relatório e do Voto que fundamentam esta deliberação estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.